Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744806-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52559504) interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 172145436, na origem) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001 movido pelo ora Apelante em face de MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA e MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de intimação da Executada para que informe o endereço atualizado de sua irmã: No âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro o pedido de ID 172077882. No mais, aguarde-se a análise do Agravo de Instrumento, conforme já determinado pela decisão de ID 170409424. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 52559504), o Apelante alega que: (i) o veículo Citroen/CE GLX 1.4 Flex está registrado no órgão competente como de propriedade da Executada (ID 169049538, na origem); (ii) requereu sua intimação para que fosse informado o endereço atualizado de sua irmã, para que o mandado de ID 169472736 (na origem) seja devidamente cumprido; (iii) o processo de execução tem unívoco desiderato de satisfazer o interesse do credor, portanto, satisfazer o seu crédito; (iv) o ônus imposto ao credor não exclui o dever do executado, subjacente à sua responsabilidade patrimonial, de indicar ao Juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores; (v) o executado – cuja inadimplência já deu causa à execução do título executivo –, ao praticar a conduta ilegal de omitir-se da indicação de bens para a penhora, não pode ser premiado com a exigência de que o exequente esgote diligências em busca de seus bens, pois estaria a se beneficiar de sua própria torpeza. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a intimação da Executada para que informe o endereço atualizado de sua irmã, para que o mandado de ID 169472736 (na origem) seja devidamente cumprido. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante na origem (ID 87355767). Embora intimados, os Agravados não ofereceram contrarrazões (IDs 53523985, 53524414 e 53523756). É o relatório. Inicialmente, em exame aos autos do processo, verifico a necessidade de explicitação do pedido, haja vista que o Agravante requereu a “intimação da executada” de forma genérica, e o presente feito conta com duas executadas no polo passivo. Diante disso, INTIME-SE o Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o item acima declinado, com a finalidade de clarificar e adequar a peça, tanto em relação ao objeto do presente recurso, bem como os limites de seu pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932, inc. III, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2023 13:14:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador